Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716480-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA CELIA DE ARAUJO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por MARIA CELIA DE ARAUJO CORREA contra a ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize e forneça o medicamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado à paciente (fármaco NAVELBINE 25 mg/m2 semanal), nos moldes prescritos pelo médico responsável, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Sustenta que a negativa da agravante à época da solicitação se deu em conformidade com o Contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, razão pela qual não há falar em irregularidades. Alega que, no caso, o fármaco NAVELBINE, considerado tratamento antioneoplásico oral, além de não possuir cobertura obrigatória no rol da ANS, é considerado pela ANVISA como medicamento off label à moléstia declarada – neoplasia do ovário, conforme bula em anexo. Assim, declara que não poderia disponibilizar o medicamento, visto que cumpre estritamente as regras e indicações da ANS e ANVISA. Defende a taxatividade do rol da ANS e não ser possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de modo que a negativa da agravante se encontra amparada na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como contrato entabulado entre as partes, sendo, portanto, incabível a concessão da tutela de urgência tal como deferido pelo Juízo a quo. Assinala, outrossim, que não pode ser mantida a multa da forma como estabelecida, pois evidente o exagero da medida. Afirma que a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que não foi demonstrada qualquer desídia por parte da recorrente, além de não apresentar um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Ademais, considera que o valor da multa foi estipulado de forma excessiva e vantajosa para agravada, caso o cumprimento da ordem não ocorra, sendo necessária a sua redução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada quanto ao fornecimento da medicação pleiteada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pede a redução das astreintes fixadas. Preparo regular (ID 46273527). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis, no que importa, o teor da decisão em que o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que custeie a medicação prescrita à autora, verbis: (...) Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por MARIA CÉLIA DE ARAÚJO CORRÊA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora ser beneficiária de plano de saúde operado pela requerida, que, em razão de seu quadro de saúde, teria recebido prescrição para tratamento com o fármaco NAVELBINE 25 mg/m2 semanal, conforme relatório médico coligido em ID 153630162. Alega, contudo, que, tendo sido solicitada a autorização para cobertura do medicamento, teria a requerida negado o custeio, conforme exposição de ID 153630164, sob o fundamento de que ”o medicamento NAVELBINE, solicitado, não possui cobertura de acordo com o artigo 10, inciso I da Lei 9.656/98 e pela RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, Art.o 17, inciso I, alínea c”. Nesse contexto, destaca que o contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula 10.6., alínea b, assegura a cobertura de medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral. Diante da imprescindibilidade do tratamento, requereu a concessão de tutela de urgência, voltada a compelir o plano de saúde a autorizar e custear o tratamento prescrito, com o fármaco NAVELBINE (25 mg/m2 semanal), medida a ser confirmada em exame exauriente. É o relatório. Decido. Pontuo, de início, que versa o feito sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. No caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo o relatório médico de ID 153630162, comprovam o diagnóstico, a necessidade e a urgência da administração da medicação prescrita, considerando-se a gravidade do quadro clínico da autora, tendo a recusa do plano de saúde demandado, ao que se extrai do arrazoado autoral e do documento coligido sob ID 153630164, sido arvorada no fato de " o medicamento NAVELBINE, solicitado, não possuir cobertura de acordo com o artigo 10, inciso I da Lei 9.656/98 e pela RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, Art.o 17, inciso I, alínea c”. A urgência na concessão do provimento pleiteado sobressai do próprio diagnóstico e da necessidade do medicamento, para evitar nefasta evolução do quadro do paciente e o risco de obstruções ou semi-oclusões intestinais, conforme expressamente ressaltado no relatório médico de ID 153630162. Demais disso, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame que ora se pretende, a probabilidade do direito, tendo em vista que inexiste qualquer razoabilidade em se negar o custeio de medicação, prescrita por especialista que acompanha o quadro de saúde da paciente, ao pálido argumento de que o medicamento estaria fora das indicações descritas em bula registrada na ANVISA. Como é cediço, cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado à paciente, notadamente diante da constatação de que o medicamento prescrito se encontraria formalmente registrado na Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA (ID 153630163). (...) Avultam, assim, suficientemente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no reconhecimento do direito da paciente ao tratamento, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença, dotada de inequívoca gravidade e rápida evolução. Ademais, convém destacar que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora quanto às despesas com a medicação, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Cumpre aclarar ainda que os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, todos do CDC, preveem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor. Em momento emergencial, avulta imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas, ainda mais quando estão em cotejo bens maiores (vida e saúde), dando-se, pois, em caso de eventual ponderação, primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Ao exposto, tendo em vista que comparece demonstrada a probabilidade do direito invocado, e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência, tal como requerida pela autora, o que faço com fincas no artigo 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, contados da intimação da presente, AUTORIZE a COBERTURA do tratamento e FORNEÇA o medicamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado à paciente (fármaco NAVELBINE 25 mg/m2 semanal), nos moldes solicitados na manifestação técnica do médico responsável (ID 153630162), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 90.000,00 (noventa cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Esclareço, em arremate, que as astreints, ora fixadas, constituem meio coercitivo, voltado a coibir o descumprimento de uma ordem judicial e a evitar eventual e odiosa ponderação entre os interesses econômicos envolvidos no custo do tratamento, sendo certo que somente incidirão em caso de inobservância, no prazo fixado, da decisão do Poder Judiciário. (...) Como visto, a hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento de medicação quimioterápica por parte da operadora de plano de saúde à autora, beneficiária de contrato vigente com a recorrente. Consta do relatório médico juntado aos autos originários (ID 153630162), que a requerente possui diagnóstico de Carcinoma seroso de alto grau de ovário, tendo realizado “quimioterapia neoadjuvante com esquema Carboplatina com paclitaxel, seguido de citorredução completa com uso da quimioterapia intraperitoneal hipertérmica”. Referido relatório médico prossegue consignando que a paciente necessitou continuar o tratamento oncológico, em razão de recidiva da doença detectada em janeiro/2020 e janeiro/2021, mesmo com uso de outras abordagens medicamentosas. A profissional médica, atesta, ainda, que, conforme exames, em janeiro, abril e novembro/2022, o quadro clínico da autora demandou a utilização de outros fármacos a fim de combater a doença. Nesse contexto, a médica assistente prescreveu tratamento mediante a utilização do medicamento NAVELBINE 25mg/m2 semanal, ressaltando que as opções terapêuticas para o quadro da parte autora são limitadas. De se observar, assim, que o tratamento prescrito tem caráter antineoplásico e foi prescrito pela médica especialista após prescrutar as particularidades da condição clínica e histórico da paciente, conforme minudemente demostrado no relatório médico. Vale lembrar que, nos termos do que dispõe o art. 12, inciso I, alínea ‘c’, da Lei n. 9.656/98, o tratamento em questão, ou seja, uso de medicação oral neoplásica domiciliar, está entre as coberturas mínimas a serem ofertadas pelos planos de saúde: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; Nesse sentido, colaciona-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.926.353/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) – destaquei PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) – destaquei No caso, a parte agravante justifica a negativa de fornecimento com base no argumento de que a medicação requerida não possui cobertura, uma vez que sua indicação de uso é considerada off label. Contudo, a ausência de previsão no rol da ANS não exime a operadora do plano de saúde da obrigação de custear o tratamento, especialmente quando destinado ao tratamento de câncer, ainda que se trate de uso off label. Não é outro o vetor jurisprudencial do STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.” (AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, em análise superficial, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente. Sem embargo das razões apresentadas pela agravante, deve-se manter a decisão impugnada, por faltar-lhe a probabilidade de provimento do recurso e porque o risco de dano irreparável se apresenta à agravada, no caso de não utilização do medicamento prescrito pela médica assistente, com a consequente piora do seu estado de saúde. Por outro lado, ao contrário do alegado pela recorrente, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode buscar o ressarcimento dos gastos realizados com o tratamento em questão. Pelo exposto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO o pedido liminar. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator